Tribunal: STF
Processo: HC 228143
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Regime inicial. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 820.614, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, “com a consequente readequação/alteração do regime prisional imposto para o aberto e substituição da pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos; b) a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o Paciente aguarde o trânsito em julgado em liberdade”.



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    6. O caso de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    7. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a supressão de instância requerida na petição inicial deste HC. Dou especial relevância ao fato de que o paciente foi condenado por associação para o tráfico de drogas, a partir da seguinte contextura factual:



    [...] Com efeito, no curso das investigações, constatou-se que a organização criminosa em questão se dedicava a prática de delitos diversos, com especial ênfase para o tráfico de drogas, também recorrendo a receptação de objetos ilícitos, porte ilegal de armas, corrupção de agentes públicos, e prática de outros crimes quando necessário para arrecadar fundos para o financiamento das aquisições de entorpecentes ou quando de constrangimento para pagamento e recebimento de dívidas do tráfico. Assim, o modus operandi da organização criminosa assim como a associação para o tráfico ficou evidenciado no transcurso dos monitoramentos telefônicos, medidas cautelares autorizadas pelo Juízo, e a participação de aproximadamente mais de 20 indivíduos, divididos em células criminosas e “espaços” de vias e pontos públicos de exploração do tráfico, com ligação direta com o PCC - Primeiro Comando da Capital, e outra, formada, por alguns dos denunciados e outros integrantes ainda não identificados, todos hierarquicamente divididos e com funções previamente determinadas.



    (Grifos acrescidos)



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                                  Relator